Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704588-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANNE POLYANE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PROPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS). INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA ARMA. FATO TÍPICO (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CRIMES COMETIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. 1. O art. 2o, inciso III, da Lei 9.296/96 veda a interceptação telefônica quando a prova puder ser feita por outros meios. Ao alegar nulidade da interceptação com base nesse dispositivo, cabe à defesa demonstrar quais outros procedimentos investigatórios seriam suficientes para a elucidação da autoria dos delitos investigados. Não tendo se desincumbido desse ônus, considera-se válida a interceptação deferida. 2. O delito de associação para o tráfico é autônomo e exige, para sua caracterização, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo estável e duradouro. 3. A materialidade e autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação restaram comprovadas pelo acervo probatório, sobretudo pelos documentos que compõem o inquérito policial, tais como Relatório Final da Operação, laudos periciais, arquivos de áudios interceptados e provas orais produzidas. 4. Apesar de pequena a quantidade de entorpecentes encontrada com alguns apelantes, afasta-se a tese de posse para consumo próprio quando o acervo probatório autoriza a tipificação da conduta como tráfico. 5. De acordo com o STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 6. A simples posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Ainda que seja reduzida a quantidade de munição apreendida desacompanhada da arma, para reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Comprovado o envolvimento da apelante no tráfico de drogas e associação para tráfico no interior de estabelecimentos prisionais, ficam afastados os requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade material, mantendo-se a condenação. 7. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em patamar superior exige fundamentação específica. 8. Comprovado que os delitos se deram nas intermediações de estabelecimento prisional, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. No entanto, a adoção de fração de aumento acima da mínima exige fundamentação, não justificando o simples fato de o réu ser reincidente, eis que tal circunstância já foi levada em consideração na segunda fase da dosimetria. 9. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A capacidade de econômica dos réus não influencia na quantidade de dias-multa, mas é levada em consideração apenas na fixação do valor do dia-multa. 10. Tendo os réus respondido ao processo presos e mantidos os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar. 11. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO aos recursos de HUDIELSON FERNANDES CABRAL e FELIPE DUARTE PAIVA. PARCIALMENTE PROVIDOS os recursos dos demais réus para reduzir a pena imposta. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, pugnando para que seja absolvida, por insuficiência de provas, da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, assim como o reconhecimento da atipicidade do crime de posse/porte de munições. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, por inobservância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do favor rei e do princípio da insignificância. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses jurídicas, referentes à absolvição da insurgente por insuficiência de provas, bem como a atipicidade do crime de posse/porte de munições, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento" (ARE 1233981 AgR, Rel Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Especificamente quanto à aplicação do princípio da insignificância, cumpre ressaltar que, para a análise da referida tese recursal seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019; ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021; e ARE 1358294 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005